Tribunal: TJDFT
Processo: 0715646-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DO SOLDO DE MILITAR REFORMADO. TERCEIRO ESTRANHO À EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE DE VALOR DECORRENTE DE MÚTUO FENERATÍCIO. DISTINÇÃO DE DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA. INAPLICABILIDADE DA IMPENHORABILIDADE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA EXCEPCIONAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O caráter alimentar das verbas de natureza salarial restringe a possibilidade de sua penhora, ante a manifesta vedação legal estampada no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Essa regra, contudo, segundo julgou o STJ no EREsp No 1.582.475/MG, admite exceção para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, o que deve ser analisado em cada caso concreto.
2 – O exame do caso concreto permite firmar a convicção de que não é razoável flexibilizar a regra da impenhorabilidade quando a penhora recai sobre valor de conta bancária, que, apesar da titularidade conjunta com a Devedora, é abastecida exclusivamente pelo soldo militar de terceiro estranho à Execução.
3 – Conforme os artigos 586 e 587 do Código Civil, o mútuo é o empréstimo de uma coisa fungível, que incorpora ao patrimônio do mutuário no ato da tradição, momento em que passa a correr para ele os riscos, nos exatos termos da regra “res perit domino”.
4 – Como a regra é a penhorabilidade do dinheiro, bem que se encontra em primeiro lugar na ordem de preferência do artigo 835 do CPC, as hipóteses legais de impenhorabilidade (artigo 833 do CPC) não comportam interpretação extensiva ou analogia, porque se trata de princípio básico de exegese, segundo o qual normas excepcionais devem ser interpretadas restritivamente.
5 – Ao ser disponibilizado na conta bancária da mutuária, o valor mutuado passou a lhe pertencer, podendo ser alvo de bloqueio judicial para saldar dívida de Cumprimento de Sentença em trâmite há mais de 20 anos, principalmente porque a situação não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade do artigo 833 do CPC.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.